Tribunal: STF
Processo: RHC 268864
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE FURTO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. ARTIGO 155, § 4º, I, E 155, § 4º, I,  C/C ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 224.845, in verbis: 

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO MODUS OPERANDI (ARROMBAMENTO DE PORTÃO E PORTA, DUPLO FURTO NO MESMO ESTABELECIMENTO). MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, II, DO CPP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXTREMA DEBILIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 
2. Na hipótese, a prisão preventiva foi mantida pelas instâncias ordinárias com base em elementos concretos do caso: reiteração delitiva no mesmo estabelecimento, arrombamento de portão e porta e reincidência específica em crimes patrimoniais, evidenciando periculosidade e risco de reiteração. 
3. As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes quando presentes os requisitos da custódia preventiva, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP. 
4. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar (art. 318, II, do CPP) exige prova inequívoca de extrema debilidade por doença grave e demonstração de impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional, requisitos não atendidos na espécie. 
5. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 155, § 4º, I, e 155, § 4º, I,  c/c art. 14, II, do Código Penal. 
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
Contra esse decisum, interpôs recurso ordinário em habeas corpus dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente e no indeferimento do pedido de prisão domiciliar.
Afirma que “o paciente está correndo real risco de morte e de integridade física, psicológica e risco à sua saúde mantido no cárcere até a conclusão do incidente de insanidade mental”. Aponta, ainda, que “a manutenção da prisão se mostra desproporcional, não atende aos requisitos legais e configura constrangimento ilegal”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos:

“Ante os fatos e fundamentos aqui expostos, requer-se o RECEBIMENTO E PROVIMENTO do presente Recurso Ordinário Constitucional por esta Egrégia Corte, em medida liminar, e depois em caráter definitivo, para: 
a) REVOGAR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE (artigo 316 do CPP), ante a FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA (violação ao artigo 315 do CPP – decisão pautada na reincidência por si só e na gravidade abstrata), possibilitando que a aplicação de MEDIDAS CAUTELARES, com fundamento no artigo 319, do CPP, como medida de tratamento mais adequada ao caso, para garantir sua integridade física e mental, EXPEDINDO-SE O ALVARÁ DE SOLTURA e comunicando a unidade prisional; 
b) Alternaltivamente, SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DO RECORRENTE PELA PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO, TENDO EM VISTA AS DOENÇAS GRAVES DO RECORRENTE E AS PROVAS DE IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO CÁRCERE, CONFORME PROVAS DOS AUTOS (prontuário de atendimento na Emergência do Hospital Bezerra de Menezes – 29/05/2025, receitas médicas recentes, consulta médica recente com psiquiatra no Hospital de Base de São José do Rio Preto (11/09/2025), dentre outros anexados, com fulcro no artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal; 
c) Que seja deferido o pedido de JUSTIÇA GRATUITA AO RECORRENTE, POR SUA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE, PESSOA COM DEFICIÊNCIA, QUE RECEBE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL GOVERNAMENTAL PARA SOBREVIVER (LOAS) E NÃO PODE ARCAR COM AS CUSTAS DESTE RECURSO; 
d) Por derradeiro, que a liminar concedida seja confirmada no mérito recursal por este Supremo Tribunal Federal.”

É o relatório, DECIDO.

Ab initio, verifico que o presente writ é medida idêntica ao habeas corpus nº 267.742, impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente, ocasião em que foi negado seguimento ao mandamus com os seguintes fundamentos: i) cabimento da custódia cautelar para garantir a ordem pública ante a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva; ii) ausência de comprovação da impossibilidade de realização de tratamento médico adequado no estabelecimento onde o paciente está custodiado; iii) impossibilidade de revolvimento fático-probatório; e iv) inviabilidade do writ manejado como sucedâneo de revisão criminal. 
As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas naquele habeas corpus, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 224.845. 
O presente writ, portanto, constitui mera reiteração do HC nº 267.742, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis: 

Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Prisão preventiva. Inidoneidade dos fundamentos. Excesso de prazo. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Regimental não provido. 1. O recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e a mesma causa de pedir do HC nº 137.939/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 2. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RHC 140.010-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/4/2017)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. REITERAÇÃO. PEDIDO ANTERIORMENTE APRECIADO EM IMPETRAÇÃO REPLICADA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Não se admite habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 183.832-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,  DJe 17/12/2020)

HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 100.877, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia,  DJe 25/3/2011)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 27 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente